Tribunal: STF
Processo: RE 1518742
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMIGRAÇÃO. HAITI. CRISE HUMANITÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO SEM VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. LEI 13.445/17. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VISTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente a pretensão vestibular, para condená-la a permitir o ingresso dos autores em território brasileiro, sem a necessidade de apresentação de visto.



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    3. A irresignação da UNIÃO gravita em torno dos seguintes pontos: a) Suspensão nacional, feita pelo Superior Tribunal de Justiça, das decisões que concedem tutelas antecipadas ou liminares para autorizar o ingresso sem visto de haitianos no Brasil; b) garantia de isonomia para a concessão de vistos dos interessados; c) comprovação da relação de parentesco entre os autores; e, d) necessidade de revogação da tutela concedida.



    4. A sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, tendo sido lançada nos seguintes termos:[...]



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Dos fatos comprovados, para os fins estritos destes autos



    Na Cédula de Identidade de Estrangeiro do autor DOCILIEN TOUSSAINT, nascido em 27 de julho de 1980, vê-se que este é filho de Mersilia Joseph e Filius Toussaint, encontrando-se no Brasil desde 10 de novembro de 2014, possuindo ainda Carteira de Trabalho e CPF (ID 840502558). Também se percebe que tal autor, residente em Aparecida de Goiânia - GO, é empregado com carteira assinada da Agroquima Produtos Agropecuários Ltda.



    Observo que existe divergência na filiação de DOCILIEN, a ser corrigida, entre a Cédula de Identidade de Estrangeiro e a CTPS juntada aos autos. À primeira, vista, deve prevalecer o primeiro documento, o qual se presume, ao menos por ora, não ser adulterado.



    Do Acte de Naissance de ID 840502560, depreende-se que a autora CHRISLENNE MONTILUS, nascida em 24 de abril de 1990, é irmã do autor que já se encontra em solo nacional, pois ambos são filhos de Mersilia Joseph.



    Em que pese o documento ser redigido em língua francesa, este juiz foi capaz de compreendê-lo integralmente, e a União não impugnou especificamente os documentos estrangeiros em sua contestação, conforme os arts. 436 e 437 do CPC. [...]



    Presume-se que os documentos juntados pelos autores não contêm falsidade documental ou ideológica, tendo em conta que é princípio geral de direito que a boa-fé é presumida, e considerando que, caso venham a ser descobertas adulterações, os autores podem enfrentar consequências em diversas esferas (criminal, administrativa e migratória).



    A crise humanitária aguda do Haiti, que já dura muitos anos e tem piorado recentemente, com notícias de caos e diversas violações de direitos humanos, é fato notório que não exige qualquer prova, eis que comprovado está (art. 374, I, CPC).



    Já as dificuldades extremas atualmente impostas aos requerentes de vistos brasileiros que se encontram em território haitiano restam comprovados: (i) pelas imagens de tela do sistema, juntadas pelos autores; (ii) pelas informações prestadas nos autos pelo próprio Ministério das Relações Exteriores, que narra uma série de dificuldades dos serviços consulares brasileiros naquele país (anexas à contestação destes autos); e (iii) informações colacionadas pela União em outros processos desta natureza. [...]



    A Convenção Americana de Direitos Humanos (Dec. 678, de 6 de novembro de 1992), a exemplo de outros tratados internacionais internalizados, prevê vários direitos que parecem estar em iminente perigo de violação ou mesmo já violados no caso concreto (art. 3º - direito ao reconhecimento da personalidade jurídica; arts. 4º e 5º -direitos à vida e a integridade pessoal; art. 17 – proteção da família; art. 22 – direito de circulação e residência e direito de buscar asilo político).



    A própria Convenção, plenamente vigente em território nacional, também estatui, em seu art. 25, a garantia da proteção judicial, senão vejamos: [...]



    No caso concreto, devido ao caos generalizado no Haiti e à inoperância das representações diplomáticas brasileiras, a efetividade do direito de petição resta inviabilizada, no momento.



    Registre-se que a Lei n° 9.474/1997 prevê que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que “devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país” (art 1º, III).



    Nem mesmo o ingresso irregular em território brasileiro impede a solicitação de refúgio, a ser analisada pelo CONARE (art. 8º).



    Já a Lei de Migração (Lei n° 13.445/2017) estabelece serem princípios e diretrizes da política migratória brasileira tanto a acolhida humanitária (art. 3º, VI) como a garantia do direito à reunião familiar (art. 3º, VIII).



    Nesse sentido, afasto a alegação da União na contestação de que o provimento do pedido importaria invasão da esfera de competência do Poder Executivo. O que se cuida, aqui, é de direitos humanos.



    No tocante ao processamento de solicitações de visto ou de solicitação do status de refugiado, isso sim é de atribuição privativa das autoridades do Poder Executivo. Como exemplos potencialmente úteis, considerando a situação dos autos, temos o visto de acolhida humanitária e o visto de reunião familiar.



    A Lei de Migração, no art. 14, § 3º, dispõe que “o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento”.



    Portanto, seja no tocante a eventual solicitação de refúgio ou a pedido de visto de acolhida humanitária, ou ainda de reunião familiar, deverá o requerente, baseado nas normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, fazer requerimento junto às autoridades administrativas competentes, que analisarão o caso e decidirão, conforme a legislação e o regulamento.



    Neste caso concreto, porém, o que temos são três nacionais haitianos, alegadamente parentes e cônjuge de um nacional haitiano residente no Brasil, o qual goza de emprego fixo, com remuneração maior que a mínima, em uma grande empresa goiana, residência fixa, e portanto tem condições de lhes dar o amparo para que busquem suas pretensões migratórias.



    Seja por motivos humanitários ou de reunião familiar, o fato é que os autores residentes no Haiti não conseguem solicitar quaisquer vistos junto ao sistema e/ou aos serviços consulares da Embaixada brasileira em Porto Príncipe, tendo em vista a confessada inoperância desta recentemente e a grave crise instalada naquele país. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente